Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA NO TEMA 864 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo excesso de execução quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, mas rejeitando a preliminar de inexigibilidade da obrigação. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravante sustenta violação ao Tema 864 do STF e a ocorrência de anatocismo em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. Pugna pela reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação reconhecida em sentença coletiva é inexigível por suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013, diante da ausência de dotação orçamentária prévia, à luz do Tema 864 do STF; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor do débito atualizado e acrescido de juros configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade de obrigação fundada em norma tida por inconstitucional pressupõe pronunciamento do STF nesse sentido, em controle concentrado ou difuso, nos termos do art. 535, §5o, do CPC, o que não se verifica no caso da Lei Distrital no 5.106/2013.
4. O acórdão exequendo da ação coletiva expressamente distinguiu a situação dos autos do Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição, não havendo identidade entre as hipóteses.
5. O reconhecimento da exigibilidade do título decorre da coisa julgada formada em sentença coletiva, cuja rediscussão é vedada pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
6. A taxa SELIC incide, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução CNJ no 448/2022), sobre o valor consolidado do débito, que inclui o principal atualizado até novembro de 2021 e os juros moratórios.
7. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois representa fórmula legal única de atualização e compensação da mora, com previsão constitucional e regulamentar.
8. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afastado a tese de anatocismo nos casos de aplicação da SELIC nos moldes estabelecidos pela EC no 113/2021, reconhecendo sua incidência de forma simples e prospectiva.
9. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1349 do STF (RE 1516074) não implica suspensão automática dos processos em curso, salvo decisão expressa nesse sentido, inexistente no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXVI; 37, X; 169, §1o; CPC, arts. 535, §5o, 1.007, §1o e 1.019, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); RE 1516074 RG (Tema 1349), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdãos no 1765733, 1773014, 1769432 e 1756854.

(m)